Tribunal: TJPA
Processo: 0811728-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811728-79.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. BANCO JUNTOU O CONTRATO E TED COM A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada juto da contestação (ID 16414422).

II-
Verifica-se que se o referido valor da operação não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

III-
incontestável que a quantia decorrente do cartão consignado em questão foi para a conta da apelante (TED de ID 16414428) e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

IV –

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0811728-79.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, movida em face de
BANCO BMG SA.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária do INSS, sendo que, verificou que havia sido realizado desconto indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, denominado CARTÃO CONSIGNADO, passando a debitar todos os meses R$ 60,60, a título de RMC; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos (ID 16414420).

Prolatada sentença (ID

16414432), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, visto que fora confirmada a identidade da parte Requerente, mesmo que feito por meios eletrônicos.

Apelação apresentada pelo autor (ID 16414433), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial; 2) que a autora nunca contratou cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado; 3) existência de cláusulas abusivas; 4) inexistência de envio/uso/desbloqueio do cartão de crédito, bem como, ausência de envio de faturas do cartão ao estabelecimento da parte consumidora; 5) disponibilização de valores da forma realizada em empréstimos consignados convencionais, através de TED/DOC; 6) realização de descontos mensais ilimitados, gerando uma dívida eterna ao consumidor e lucros exorbitantes à instituição financeira; 7) danos morais devidos.

Contrarrazões do banco réu (ID 16414437).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0811728-79.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem.
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada juto da contestação (ID 16414422).

A sentença muito bem esclareceu:

Dessa forma, vislumbro que a(s) Instituição(ões) financeira(s) Requerida(s) juntou(aram) aos autos toda a documentação relacionada ao(s) empréstimo(s) em questão, o(s) qual(is) revela(m) concordância de nome, numeração de Registro Geral e de contrato, além de seus respectivos valores pactuados frente à parte Requerente. Os dados bancários da Requerente, para fins de recebimento dos valores contratados, também se traduzem condizentes ao que
fora demonstrado na(s) cédula(s) de crédito e no(s) documento(s) de Transferência Eletrônica Disponível (TED),
conforme se observa às fls. / ID’s acostados ao caderno processual.

Possível notar que em tais documentos consta perceptível
a confirmação da identidade da parte Requerente, mesmo que feito por meios eletrônicos, estando os dados da identidade em consonância à cópia dos documentos pessoais da mesma e a confirmação da concordância declinada no(s) contrato(s) plenamente compatível com a firma prestada na documentação constante dos autos
.
(destacado)

Além disso, verifica-se
que se o referido valor da operação não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a parte autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que o cartão foi desbloqueado/utilizado, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do cartão consignado em questão foi para a conta da apelante (TED de ID 16414428) e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do Cartão consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/04/2024